Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-13.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009329-13.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEVERSON DE LIMA - CPF: 728.389.571-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009329-13.2023.8.11.0040

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SORRISO

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO E

CLEVERSON DE LIMA

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão proferida no id. 190170654, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados a fornecer os medicamentos indicados no receituário médico (ids. 190169840 e 190169841), para tratamento das enfermidades da reclamante, enquanto necessário, sem vinculação a marca específica, condicionado à apresentação periódica de receitas médicas a cada 6 meses.

2.

Nas razões recursais, o recorrente fundamenta seu pedido na limitação da competência do município para fornecer medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos, defendendo que a execução da sentença deve ser direcionada ao Estado devido à sua competência e capacidade financeira mais adequada para custear tais obrigações. Cita jurisprudência e dispositivos constitucionais, argumentando que, embora haja solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, cada ente possui atribuições específicas e limitações financeiras que devem ser consideradas na distribuição das responsabilidades relacionadas à prestação dos serviços de saúde. Enfatiza a necessidade de uma abordagem que otimize o uso dos recursos disponíveis e garanta a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, direcionando a execução da sentença ao ente federativo mais apropriado em termos de competência e capacidade financeira. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença recorrida.

3.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

4.

Nas contrarrazões, o reclamante argumenta que o recurso interposto pelo município de Sorriso/MT não possui fundamentos sólidos para a reforma da decisão de primeiro grau. Ressalta que o julgado está em conformidade com a legislação, a doutrina e o entendimento jurisprudencial, e que qualquer tentativa de o alterar seria injustificada. Quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento de alto custo, sustenta que, mesmo tratando-se de medicamentos caros como dapaglifozina 10mg e rivaroxabana 20mg, o município não pode se eximir da responsabilidade, pois existe solidariedade entre os entes federativos no que diz respeito ao direito constitucional à saúde. Afirma que negar o fornecimento desses medicamentos fere direitos fundamentais, como o acesso à saúde e a dignidade da pessoa humana. Além disso, invoca dispositivos constitucionais e jurisprudência para embasar a obrigatoriedade do município em garantir o acesso a tratamentos de saúde, mesmo diante da escassez de recursos. Conclui que o alto custo dos medicamentos não exime o município de sua responsabilidade solidária constitucionalmente garantida, e cabe ao gestor público assegurar o efetivo suprimento das necessidades de saúde da população. Pede pelo não provimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

5.

O Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida.

6.

Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado em sentido amplo, compreendendo a "União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios", conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

7.

Ainda, de acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

9.

A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

10.

No caso em tela, constata-se que o reclamante necessita dos medicamentos para seu tratamento médico, consoante laudos médicos anexos à inicial (id. 190169840 e 190169841), e sua incapacidade econômica foi devidamente demonstrada, estando representado pela Defensoria Pública Estadual.

11.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte demandante, constitui dever do Estado,
por meio de todos os entes Federativos
, o custeio do medicamento indicado nos autos.

12.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

13.

Com relação à questão dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, entendo devidos e legítimos. O inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994 é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

14.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:
“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

15.

Desse modo,
devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, em razão de sua atuação na defesa dos interesses do reclamante, ora recorrido.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.
Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024